Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702081-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLLA CRISTYANE LIMA NICACIO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KEYLLA CRISTYANE LIMA NICACIO contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0737940-40.2024.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220261406 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a autora visava compelir a parte ré a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele em várias partes do corpo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que as cirurgias reparadoras integram o tratamento da obesidade e objetivam melhorar sua qualidade de vida, tendo a agravada aprovado apenas a abdominoplastia e negado os demais procedimentos indicados pelo médico. Justifica seu pedido na decisão proferida no julgamento do Tema Repetitivo 1.069 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em que o Excelentíssimo Ministro Villas Bôas apresentou voto favorável à tese de que a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde e aduz que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS não tem caráter taxativo. Fundamenta a urgência e o perigo de dano nos riscos de agravamento do seu atual quadro, que lhe gera sofrimento físico e psicológico. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a proceder com a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, indicados no relatório médico. Em provimento definitivo, postula o conhecimento e provimento do agravo, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Preparo não recolhido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, uma vez que, apesar de haver postulado a concessão do benefício no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não foi apreciado e nem renovado por ocasião da interposição do recurso. Ademais, a agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025 às 16:58:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora